Tribunal: STF
Processo: AI 719801
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL: MATÉRIA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do reexame de fatos e provas e da análise da legislação infraconstitucional. Nesse caso, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 




3.  Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pelos embargantes. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.